Tribunal: TJPA
Processo: 0802250-35.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802250-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO DO SOCORRO BALIEIRO FERREIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 0802250-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO DO SOCORRO BALIEIRO FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO DO AGRAVADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB PA16837-A

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

ADVOGADO DO AGRAVADO: FLAVIO NEVES COSTA - OAB SP153447-A

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO DO AGRAVADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A; WEUDER MARTINS CAMARA - OAB RN16016

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROCEDIMENTO BIFÁSICO DO CDC. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos em folha de pagamento, formulado em ação de repactuação de dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente viável a concessão de tutela provisória de urgência para limitar descontos e suspender a exigibilidade de créditos antes da realização da audiência de conciliação prevista no procedimento especial de repactuação de dívidas por superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento instituído pela Lei nº 14.181/2021 no CDC estabelece rito bifásico, que impõe a realização prévia de audiência de conciliação para tentativa de autocomposição antes da análise de medidas coercitivas.

A tutela de urgência que antecipa efeitos da fase contenciosa viola o procedimento legal, subverte o regime especial e compromete a efetividade da audiência conciliatória.

A jurisprudência dos tribunais reconhece a impossibilidade de suspender descontos ou limitar a margem consignável em caráter liminar antes da fase conciliatória, em respeito ao CDC e à Recomendação nº 125/2021 do CNJ.

No caso concreto, a audiência de conciliação sequer ocorreu, estando designada para data futura, o que afasta a alegação do agravante de já ter sido superada a fase conciliatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O rito bifásico da ação de repactuação de dívidas por superendividamento exige a realização da audiência de conciliação antes da apreciação de medidas coercitivas.

A concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade de créditos antes da audiência viola o procedimento legal previsto no CDC.

A proteção ao consumidor superendividado deve observar a conciliação prévia como etapa indispensável do processo.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A, § 2º, e 104-B; Lei nº 14.181/2021; Recomendação nº 125/2021 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; TJ-DF, AI nº 0709795-80.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 06.06.2024; TJ-SP, AI nº 2064801-85.2023.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 31.05.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por SEBASTIÃO DO SOCORRO BALIEIRO FERREIRA em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo a decisão interlocutória proferida nos autos da AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (Proc n° 0804809-80.2024.8.14.0070), que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais (Id n° 26368229), narrou o agravante que houve equívoco da decisão monocrática, uma vez que se encontra devidamente comprovada nos autos a realização de audiência prévia de tentativa de autocomposição, a qual restou infrutífera.

Nessa perspectiva, aduz que superada a fase conciliatória, restaria autorizada a análise do pedido de tutela antecipatória voltada à limitação dos descontos em folha de pagamento, sob pena de esvaziamento da finalidade protetiva da Lei do Superendividamento.

Enfatiza a necessidade de observância do procedimento bifásico, sendo cabível a concessão de tutela provisória após o insucesso da conciliação, situação verificada no caso concreto.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática, ou, subsidiariamente, o provimento do presente agravo interno.

Sem contrarrazões, conforme certidão ao ID n° 28004461.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em atenção à justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

- DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo integralmente a decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade dos créditos abrangidos na repactuação de dívidas
.

Primeiramente, embora o agravante sustente que já teria sido realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, a qual restou inexitosa; que o juízo estaria autorizado ao enfrentamento do pedido de tutela antecipatória, a fim de suspender a exigibilidade dos créditos em observância ao procedimento bifásico da ação de repactuação de dívidas,
verifico que incorreu em manifesto equívoco
.

Com efeito, conforme se extrai do id nº 149328633 dos autos originários, a audiência de conciliação encontra-se designada para o dia
05/09/2025
, o que demonstra que, diversamente do que tenta fazer crer o agravante,
o referido ato não tinha ocorrido na data da interposição do recurso.

Assim, permanece incólume o entendimento desta Relatoria no sentido de que é absolutamente inviável a concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade dos créditos nesta fase processual, sob pena de violação ao procedimento bifásico delineado nos arts. 104-A, § 2º, e 104-B do CDC
. Nesse sentido é clara a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA. LIVRE PACTUAÇÃO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE EM SEDE LIMINAR. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A restrição dos descontos de empréstimos consignados ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração aplica-se exclusivamente às hipóteses previstas na legislação, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Aplicação do Tema 1.085/STJ. 2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4º, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas.
3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participarem da audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas
. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Acórdão 1871136, TJ-DF 07097958020248070000, Relator: Des. JOSE FIRMO REIS SOUB, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJe: 12/6/2024.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Ação de repactuação de dívidas por superendividamento – Tutela de urgência deferida para suspender os descontos dos empréstimos impugnados em folha de pagamento da autora, dispensando a audiência conciliatória – Descabimento – Necessidade de observância do procedimento previsto no art. 104-A e 104-B do CDC, introduzidos pela Lei 14.181/2021 – Recomendação nº 125/2021 do CNJ – Recurso provido."
(TJ-SP – AI: 2064801-85.2023.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2023)

Dessa forma, a tutela de urgência almejada pelo agravante não se coaduna com o rito legalmente estabelecido, pois antecipa indevidamente efeitos da fase contenciosa, em contrariedade ao procedimento previsto no CDC e na Recomendação nº 125/2021 do CNJ, que enfatiza a necessidade de audiência prévia de conciliação antes da adoção de medidas impositivas.

Assim, em respeito ao procedimento especial bipartido para a repactuação de dívidas do consumidor superendividado estabelecido pela Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor (CDC) para instituir normas de prevenção e tratamento do superendividamento, entendo ser inviável conceder a tutela de urgência pleiteada, devendo-se aguardar a realização da audiência e a devida instrução pelo juízo a quo.

Por fim, lembro que com a realização o ato poderá o juízo analisar o pleito antecipatório.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025